Tribunal: STF
Processo: HC 74187
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Erro material do acórdão.
Determinada, por equívoco, a prisão de outra pessoa, que não o
paciente. 3. Acolhimento de embargos de declaração para efetuar a
correção, antes mesmo da impetração deste writ. 4. Correto o mandado
de prisão expedido contra o paciente, por condenação definitiva em
segundo grau. 5. Habeas corpus indeferido e cassada a liminar.